Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte executada, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) efeito suspensivo; (ii) efeito modificativo para reconhecer a impenhorabilidade de verbas oriundas de aluguéis do imóvel indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável, hipótese diversa dos autos.
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
5. Os vícios apontados são inexistentes, importando registrar que incumbe à parte executada alegar a impenhorabilidade na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão do direito, porquanto não se trata de matéria de ordem pública (Tema 1235, STJ).
6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
7. Outrossim, não evidenciado o intuito protelatório dos embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1235/STJ; Tema de Repercussão Geral 339/STF.